Tribunal: TJDFT
Processo: 0726975-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PEDOPORNOGRÁFICO. ART. 241-B DO ECA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
2. A teor da Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.
3. Não há se falar em erro de tipo quando evidenciado nos autos que o réu tinha plena ciência de que a vítima contava com menos de 14 anos de idade e, mesmo assim, praticou a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Sendo as provas dos autos robustas e coerentes no sentido de que o réu armazenou, em seu celular e em seu notebook, material pedopornográfico, correta a condenação como incurso nas penas do art. 241-B do ECA.
6. Apelação conhecida e não provida.